Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-69.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. PROVA DO DOMÍNIO. DESNECESSIDADE. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se resta demonstrado nos autos os requisitos para concessão da tutela possessória.
III. Razões de decidir.
3. A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
4. As ações possessórias têm como objeto a demonstração da melhor posse, independentemente da existência de título que fundamente o direito de propriedade, vez que a proteção possessória não se vincula ao domínio, mas apenas à posse enquanto fato.
5. A situação descrita nos autos se caracteriza como contrato de comodato, o qual não possui formalidade prevista em lei para a sua celebração e, por isso, pode ser pactuado de forma verbal, inclusive, pois se trata de empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, nos termos do art. 579 do CC.
6. O uso de coisa não fungível por mera permissão ou tolerância não caracteriza posse, por se tratar de ocupação precária, nos termos do art. 1.208 do CC. Assim, o contrato de comodato verbal serve ao propósito de demonstrar a posse prévia da parte Autora, pois transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário, o que presume a sua antecedência.
7. A posse se caracteriza como injusta quando exercida de maneira precária. A precariedade pode ser observada quando, nos casos de celebração de comodato entre as partes, o comodatário permanece no imóvel, mesmo após a notificação extrajudicial para sua retirada, nos termos do art. 1.200 do CC.
8. A permanência do comodatário no imóvel mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes, cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração, com base nos art. 1.210, do CC e art. 560 do CPC.
9. A permanência no imóvel foi estabelecida sob condição (assistência ao genitor), da qual há notícia de que não subsiste mais (falecimento), o que denota que o prazo para ocupação do imóvel se encerrou. Nesse contexto, a posse exercida pela Ré não se mostra lícita.
10. Em análise consubstanciada dos elementos probatórios, observa-se que o Autor logrou êxito em demonstrar fato constitutivo de seu direito, em observância ao art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
11. Apelação conhecida e provida. Honorários fixados.
Tese de julgamento: “1 – A ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 2 – A permanência do comodatário no imóvel mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes, cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração, com base nos art. 1.210, do CC e art. 560 do CPC.”